Tribunal: TJSP
Processo: 0006121-30.1997.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - IPTU - Execução fiscal proposta pelo Município de Arandu - Extinção pela prescrição - Apelo interposto pelo Município de Avaré - Impossibilidade - Apelante que não integra a relação processual - Ilegitimidade ativa reconhecida - Inteligência do artigo 996 do CPC - Recurso não conhecido.